Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA AO CARGO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da avaliação psicológica pré-admissional, o qual declarou a autora inapta ao cargo de professora da rede pública do Governo do Distrito Federal. 1.1. Apelo aviado para reforma da sentença propugnando a procedência dos pedidos iniciais. Argumenta-se autora que a decisão do Ente apelado viola o princípio da proporcionalidade e afronta o princípio da razoabilidade, porquanto a doença da apelante está estabilizada, acompanhada por médico especializado e em uso regular de medicações, possuindo plena capacidade intelectual, mental e social para o desempenho da atividade de magistério.
2. Nos termos da legislação aplicada à matéria, os candidatos aprovados no concurso público devem cumprir as etapas de apresentação de documentos e de exame admissional, conforme disposição do art. 7o da Lei Complementar no 840/2011. 2.1. De acordo com o art. 7, VI, são requisitos básicos para investidura em cargo público, dentre outros, a “aptidão física e mental”. Já o § 3o, prevê que “os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse.”. 2.1. O art. 18, § 2o, da Lei dispõe que: “Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: (...) A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial."
3. Na hipótese, verifica-se que a autora se inscreveu para o concurso público destinado para o provimento de vagas de Professor da Educação Básica na Carreira de Magistério Público do Distrito Federal – Área de Atuação: Geografia – 40 horas (Edital n. 23/16-SEE), sendo aprovada na 41a colocação. 3.1. De acordo com os expedientes administrativos acostados pela Secretaria de Estado do DF, o indeferimento da posse da autora se deu com base em parecer da Junta Médica Recursal, levando em consideração a história clínica, uso de medicação de resíduo, exame psiquiátrico resultando na ratificação da decisão de inaptidão para a função de professora. 3.2. O laudo pericial, por sua vez, concluiu que a autora possui o diagnóstico de esquizofrenia residual, não apresentando integridade das funções e rendimentos psíquicos, por prazo indeterminado, para exercício das funções do cargo.
4. Nesse contexto depreende-se que não há nulidade no ato administrativo que considerou a inaptidão da autora para desempenhar o cargo almejado. 4.1. Precedente: (...) "I - A Lei Federal no. 8.112/90 dispõe em seu art. 5o que um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é a aptidão física e mental do candidato. II - Não há se falar em ilegalidade do ato administrativo quando a exclusão do candidato do concurso público se dá em razão de não preencher os requisitos previstos na lei e no edital, máxime considerando que as provas coligidas aos autos comprovam que o candidato não possui aptidão mental para exercer o cargo". (20090110985518APC, Relator: José Divino De Oliveira, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2012).
5. Apelo improvido.